Tribunal: STF
Processo: RE 197789
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-03-02
Data de publicação: 1999-03-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. REPOSICIONAMENTO. SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS. LEI
Nº 7.531/86. APLICAÇÃO RETROATIVA. SUPRESSÃO DAS "MELHORIAS
AUTOMÁTICAS" DEFERIDAS PELA LEI Nº 6.701/79. IMPOSSIBILIDADE.
1.      Enquadramento dos servidores públicos inativos com base
na Lei nº 6.701/79, que lhes estendeu os benefícios previstos no
artigo 184 da Lei nº 1.711/52, e na Lei nº 6.703/79, que conferiu
aos funcionários aposentados da Administração Direta e das
Autarquias Federais as vantagens financeiras oriundas da
implementação do Plano de Classificação de Cargos instituído pela
Lei nº 5.645/70.
2.      Superveniência da Lei nº 7.531/86. Reposicionamento
funcional e redução dos proventos da inatividade. Impossibilidade.
Os proventos da aposentadoria regulam-se pela lei vigente ao tempo
em que o servidor reuniu os requisitos necessários à sua concessão.
Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
        Recurso extraordinário não conhecido.